Tribunal: TJES
Processo: 5001933-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001933-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS GOUVEIA DA SILVA
AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001933-55.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LUCAS GOUVEIA DA SILVA.

ADVOGADO : EDRIANO NOGUEIRA PEXOUTO.

RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

ADVOGADO : SERGIO MACHADO CEZIMBRA.

MAGISTRADA : GRACIENE PEREIRA PINTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS GOUVEIA DA SILVA contra decisão que, nos autos da “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT – Cobertura por Invalidez”, ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Federais da Seção de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) desde o início de janeiro de 2021, a Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do seguro obrigatório, e vem acolhendo os pedidos de indenizações do Seguro DPVAT; (ii) considerando a inexistência de Juizado Especial Federal na Comarca de Iúna, deve ser aplicada, por analogia, a regra inserida no art. 109, §§3º e 4º, da CF/88, que define a possibilidade de ingresso da ação de concessão de benefício previdenciário na Justiça Comum Estadual do domicílio do segurado, quando este não for sede de vara federal, possibilitando o acesso de todos a uma adequada prestação jurisdicional.

Decisão ID 2281667, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5001933-55.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001933-55.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES.
SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : LUCAS GOUVEIA DA SILVA.

ADVOGADO : EDRIANO NOGUEIRA PEXOUTO.

RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

ADVOGADO : SERGIO MACHADO CEZIMBRA.

MAGISTRADA : GRACIENE PEREIRA PINTO.

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o relatório lançado nos autos.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é possível a delegação da competência federal para a Justiça Estadual, prevista no §3º, do art. 109, da CF/88, para julgar a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pelo ora Agravante.

Na decisão agravada, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES declinou da competência e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Federais da Seção de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) desde o início de janeiro de 2021, a Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do seguro obrigatório, e vem acolhendo os pedidos de indenizações do Seguro DPVAT; (ii) considerando a inexistência de Juizado Especial Federal na Comarca de Iúna, deve ser aplicada, por analogia, a regra inserida no art. 109, §§3º e 4º, da CF/88, que define a possibilidade de ingresso da ação de concessão de benefício previdenciário na Justiça Comum Estadual do domicílio do segurado, quando este não for sede de vara federal, possibilitando o acesso de todos a uma adequada prestação jurisdicional.

Pois bem.

O aludido §3º, do art. 109, da Constituição Federal, assim dispõe sobre a delegação de competência da Justiça Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Muito embora seja recente a alteração da gerência da administração do seguro obrigatório DPVAT para a Caixa Econômica Federal, o c. STJ já possui entendimento firmado em sua jurisprudência acerca da
impossibilidade
de a delegação da competência federal para a Justiça Estadual, prevista no §3º, do art. 109, da CF/88, alcançar ações indenizatórias contra empresa pública federal, por falta de previsão legal e constitucional específica.

Vejamos o que decidiu a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FORMULADA EM FACE DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. ATUAÇÃO DO JUÍZO ESTADUAL FORA DAS HIPÓTESES DE DELEGAÇÃO PREVISTAS NO ART. 109, §3º, DA CF
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL AO QUAL VINCULADO O JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO PARA O EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no CC 121.351/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 01/10/2012)

Conforme trecho elucidativo do voto condutor do acórdão, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, “[...]
É clara a dicção do §3º do art. 109 ao limitar a delegação de competência da Justiça Federal à Justiça Estadual
aos casos previstos em leis específicas
, e ainda, nas demandas previdenciárias "(...) em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal.", possibilitando-se que a ação seja processada e julgada pelo juízo estadual da comarca em que possui o segurado ou beneficiário domicílio.
Fora destas hipóteses não há permissão para que demanda
, cujo juízo natural é a Justiça Federal, já que figurando como parte a CEF (e a lide não resta excluída da competência da Justiça Federal),
seja processada e julgada por juiz estadual
.
”

Ainda, no mesmo sentido da decisão agravada, o eminente Ministro Relator manifestou-se: “A solução alvitrada pelo legislador quando na comarca do domicílio do autor não houver vara da Justiça Federal, foi, na esteira do que prescreve o art. 20 da Lei 10.259/01, permitir que a causa seja ‘proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4º da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual’”.

No caso dos autos, a demanda originária indenizatória do Seguro DPVAT está fundada em acidente ocorrido em 16 de maio de 2021, conforme boletim de ocorrência juntado no ID 2265072, isto é,
após
a transferência da competência, para a Caixa Econômica Federal, relativa à gerência e administração do Seguro DPVAT (ocorrida a partir de janeiro/2021), o que fez com que a parte autora/Agravante ajuizasse a demanda em face da CEF.

Não existe, contudo, previsão legal específica para o Juízo Estadual assumir, por delegação, a competência conferida à Justiça Federal, para processar e julgar
ação indenizatória
em face de empresa pública federal, o que impede o acolhimento da pretensão recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5001933-55.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001933-55.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES.
SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA
.

RECORRENTE : LUCAS GOUVEIA DA SILVA.

ADVOGADO : EDRIANO NOGUEIRA PEXOUTO.

RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

ADVOGADO : SERGIO MACHADO CEZIMBRA.

MAGISTRADA : GRACIENE PEREIRA PINTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURO DPVAT. GERÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA PREVISTA NO §3º DO ART. 109, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é possível a delegação da competência federal para a Justiça Estadual, prevista no §3º, do art. 109, da CF/88, para julgar a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

2. Muito embora seja recente a alteração da gerência da administração do seguro obrigatório DPVAT para a Caixa Econômica Federal, o c. STJ já possui entendimento firmado em sua jurisprudência acerca da impossibilidade de a delegação da competência federal para a Justiça Estadual, prevista no §3º, do art. 109, da CF/88, alcançar ações indenizatórias contra empresa pública federal, por falta de previsão legal e constitucional específica.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.